Tribunal: STF
Processo: HC 212547
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA— INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Presidente indeferiu liminarmente o HC 723.079/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos, em flagrante, no dia 5 de fevereiro de 2022, ante a suposta prática do crime do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima). O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra a decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Afirma não configurada situação de flagrante, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal. Alega haver indícios de atuação em legítima defesa. Ressalta serem os pacientes primários, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



     



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 723.079/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao STF julgar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, da CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Corte acarretaria ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente